Tribunal: STF
Processo: AI 422829
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
DESERTO. INADIMISSIBILIDADE.
        Ausência do comprovante de preparo e
porte e remessa e retorno. A jurisprudência desta Corte é pacífica
no sentido de que é do agravante o ônus de fiscalizar a correta
formação do instrumento.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.